Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737879-96.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: LUIS ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO LOPES CARVALHO em favor de LUIS ALVES DE ARAUJO, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio contra a vítima DANIEL JUNIO RODRIGUES FREITAS cometido, em 10/11/2021, após um evento em um estabelecimento comercial no Guará. Narra o impetrante que o paciente está sendo investigado no IP 519/2021 – 4a DP, como sendo um dos agressores da vítima DANIEL JUNIO RODRIGUES FREITAS, que culminou na sua morte. Afirma que a vítima possuía mandado de prisão em aberto (sem o devido cumprimento) e sequer era para estar em um local onde existia uma comemoração de aniversário familiar do filho do paciente. Aduz que a vítima deu início à agressão dando um soco no paciente LUIZ ALVES dentro do estabelecimento Oasis, saindo deste se armando para uma briga. Salienta que o decreto prisional não traz a realidade fática bem como o contexto do ocorrido naquela madrugada, principalmente o que fora narrado pelas testemunhas que trabalhavam no Oasis. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Assevera que “a liberdade do paciente após o fato não tendeu a colocar em risco, de forma grave, a ordem pública, posto ser diminuto o risco de reiteração delitiva, visto não tratar-se, a princípio, de pessoa com conduta voltada para a criminalidade’. Alega que o paciente é primário, possui emprego lícito, residência fixa, companheira e filho, fatores aptos a desautorizar o decreto preventivo. Aduz que o paciente não ameaçou testemunhas ou destruiu provas, não fugiu ou mudou de endereço, quando estava em liberdade não se evadiu, não havendo se falar em necessidade da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva. Afirma que o fato, aparentemente, foi um caso isolada na vida do paciente, uma situação atípica que não é capaz de determinar que possui periculosidade apta a ensejar que permaneça preso durante a instrução processual. Ressalta a necessidade de dilação probatória para que se possa verificar o que de fato aconteceu, mas aqui, visa o impetrante esclarecer a inexistência de elementos suficientes que indiquem que a liberdade do paciente configure ameaça à instrução criminal e à aplicação da lei, porquanto não há notícia de que estaria causando tumulto à instrução processual ou ameaçando testemunhas. Invoca os princípios do devido processo legal e da presunção da inocência. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. Após representação da Autoridade Policial da 4a DP, LUIZ ALVES DE ARAÜJO, paciente, GUSTAVO ALVES SOARES DE ARAUJO e KELVIN SILVO DE SOUSA tiveram a prisão preventiva decretada, em 10/11/2021, pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, no Processo n. 0707896-10.2021.8.07.0014, pela prática, em tese, do crime de homicídio cometido contra a vítima DANIEL. O decreto prisional foi proferido nos seguintes termos: “A autoridade policial da 4'a DP representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar em desfavor de LUIZ ALVES DE ARAÜJO, GUSTAVO ALVES SOARES DE ARAUJO e KELVIN SILVO DE SOUSA(ID 107033643). Afirma a autoridade policial representante, em síntese, que o inquérito policial em referência foi instaurado para a investigação de homicídio ocorrido em 10 de outubro de 2021. na Rua 11. Polo de Modas, Guará ll/DF, conforme comunicação de ocorrência policial n. 5.063/2021-4'DP, ocasião em que os representados teriam se envolvido em uma contenda com a vítima no interior da Boato Oásis e, posteriormente, já do lado de fora do estabelecimento, em via pública. teriam agredido fisicamente a vítima com chutes e socos, provocando-lhe várias lesões que causaram sua morte. Acrescenta, ainda. o delegado de polícia, que o aparelho celular da vítima foi subtraído na ocasião. O Ministério Público oficiou favoravelmente à decretação da prisão preventiva e pelo deferimento da busca e apreensão (ID 107729822). Argumenta o Ministério Público, em síntese, que o crime de homicídio foi triplamente qualificado e tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Ademais, acrescenta o representante ministerial, há indícios de autoria, pois as testemunhas ouvidas apontaram que os ora representados teriam tomado parte no crime. Ressalta, ademais, que a brutalidade com que os representados agrediram a vítima demonstra o risco social de sua liberdade, o que representa grave perturbação da ordem pública. E o breve relatório. DECIDO DA PRISÃO PREVENTIVA (...) No caso presente, as provas indiciárias atestam a materialidade de crime de homicídio, uma vez, ao que consta dos relatos de testemunhas e se infere em gravação audiovisual juntada (ID 1 07033642), a vítima teria sido agredida fisicamente por vários indivíduos, mediante socos e chutes, inclusive na cabeça, o que Ihe causou inúmeras lesões que foram a causa de sua morte, conforme se constata no laudo de exame de corpo de delito n' 34141/2021(cadavérico) (ID 107033640). Ademais, o inquérito policial traz indícios de que o suposto crime teria sido praticado por vários indivíduos que, conjuntamente, perpetraram agressões físicas contra a vítima, entre os quais foram reconhecidos os representados LUIZ ALVES DE ARAUJO. GUSTAVO ALVES SOARES DE ARAÚJO e KELVIN SIL\A DE SOUSA. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do investigado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela contra prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. No caso vertente, contata-se que os representados, aparentemente, tiveram um desentendimento com a vítima, ainda no interior de uma boate e, ao que consta das investigações, após terem sido retirados pelos seguranças do estabelecimento, os representados, juntamente com outros indivíduos, aguardaram a saída da vítima do estabelecimento comercial para reiniciaram as agressões, ao tempo em que também agrediram outras pessoas que estavam na companhia da vítima, sem que elas tivessem qualquer relação com a confusão ocorrida no interior da boate. A ousadia e o destemor identificados na maneira de agir aparentemente empregada na ação revelam índole acentuadamente covarde, sendo ilustrativo disso o fato dos representados terem, em tese, atingido a vítima com diversos chutos e socos - e garrafadas possivelmente -, em via pública, na presença de inúmeras testemunhas, sem que isso aparentemente lhes causasse qualquer constrangimento em serem associados com tão hediondo crime. No caso em apreço, a gravidade concreta do fato é evidenciada nos relatos das testemunhas e na gravação audiovisual juntada ao processo (ID 1 07033642), que apontam brutalidade incomum e crueldade insólita, em que um sem número de homens desferiram vários golpes na vítima, mesmo com ela já desfalecida ao solo. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade dos representados e abalam sobremaneira a comunidade do Guará, o que determina a decretação do encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade e até mesmo prevenir a ocorrência de novas ações ilícitas por parte dos representados. Acrescente-se, ainda, que durante a bárbara sessão de espancamento, o celular da vítima foi subtraído, o que traz contornos ainda mais graves à conduta delitiva. Cumpre destacar, ante a fundamentação apresentada, que não se vislumbra a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada pala a situação em tela, nos termos do disposto nos artigos 282, §6o, e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. (...)” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta dos autos que o paciente estava comemorando o aniversário de seu filho na boate Oasis no Guará e, em determinado momento, a vítima teria dado um soco no paciente. Tal fato teria desencadeado a reação do paciente, do filho e amigos, que aguardaram a saída da vítima do interior da boate e o agrediram com socos, chutes e pontapés, gerando lesões que causaram a sua morte. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador